Tribunal: TJMT
Processo: 1011668-41.2018.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011668-41.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Patente, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.265.758/0001-09 (EMBARGANTE), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0058-04 (EMBARGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO FRAGA - CPF: 889.946.007-87 (ADVOGADO), FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - CPF: 301.457.878-93 (ADVOGADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1011668-41.2018.8.11.0000 aviado na “AÇÃO CIVIL PÚBLICA” de n. 39033-03.2014.811.0041 onde litiga com DU PONT DO BRASIL S.A perante a Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 86914981 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 88258965 que o v. acórdão ora embargado é omisso e obscuro quanto à diferença de objeto das decisões agravadas e dos respectivos Recursos, bem como acerca da pendência de julgamento de Recurso Especial interposto nos autos do Agravo de Instrumento no 1003089-70.2019.811.0000, de modo que a decisão lá proferida não é definitiva – vícios estes que precisam ser sanados quando do julgamento destes Embargos de Declaração.

Aduz que o v. acórdão embargado é omisso, pois deixa de analisar que o objeto das decisões e dos Recursos mencionados são totalmente distintos.

Informa que enquanto o presente Agravo de Instrumento no 1011668-41.2018.8.11.0000 tem por objeto a reforma de decisão interlocutória que indeferiu pedido de exibição de documentos, o Agravo de Instrumento no 1003089- 70.2019.811.0000, por sua vez, busca reverter ulterior decisão, proferida em inspeção de correição por juiz diverso do que conduzia o processo, que pôs fim à fase instrutória e reconsiderou decisão anterior que deferiu a produção de prova oral, cuja audiência inclusive já havia sido designada

Diz que deve-se observar que a r. decisão ora embargada é, outrossim, obscura no que tange à fundamentação da prejudicialidade de modo que, no mínimo, o v. acórdão embargado deveria ter suspendido o presente recurso até o julgamento definitivo daquele recurso.

Discorre que este Agravo de Instrumento originário precisa ser analisado (ou, no mínimo, sobrestado), uma vez que é somente ele que impugna o indeferimento da prova documental. Ou seja, remanesce o interesse recursal da APROSOJA em ver julgado o Agravo de Instrumento que deu origem a estes Embargos de Declaração.

Por fim, requer-se o conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que sejam esclarecidos os vícios apontados

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Versam os autos de origem sobre Ação Civil Pública proposta pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso – APROSOJA/MT em face de Du Pont do Brasil S/A, objetivando a exibição de documentos e a suspensão da cobrança de royalties sobre as sementes de soja contendo a tecnologia “Roundup Ready” (“RR”), bem como a condenação da requerida a restituir, em dobro, os valores recebidos indevidamente a esse título a partir de 1° de setembro de 2010.

Por ocasião da especificação de provas, a APROSOJA/MT requereu, entre outras medidas, a intimação da Agravada para que apresente todo e qualquer contrato (licença, cessão, acordo extrajudicial ou judicial etc.) firmado com a MONSANTO, no Brasil e no exterior (sobretudo com referência ao acordo realizado nos Estados Unidos, perante o órgão antitruste norte-americano, com pagamento de U$ 1.75 bilhão), envolvendo o uso e os direitos relativos à tecnologia Roundup Ready; Já a parte Ré pugnou pela produção de prova pericial contábil.

Ao analisar os pleitos, o Magistrado de piso indeferiu o pedido de exibição dos documentos postulados pela Autora Aprosoja/MT, por ausência de individualização e por se mostrar genérico, bem como indeferiu o pedido da Ré Du Pont do Brasil de produção da prova pericial contábil, por ser irrelevante à formação da convicção do Juízo sobre o mérito da demanda, isto é, por não ter capacidade de influir na futura decisão sobre a efetiva cobrança indevida ou não dos apontados royalties.

Irresignada, a parte autora interpôs agravo de instrumento aduzindo que a ação coletiva tem por objeto a cobrança indevida pela Recorrida de royalties por conta da utilização da tecnologia Roundup Ready “RR”.

Sustenta que, em 2010, essa tecnologia caiu no domínio público, o que tornou desnecessário o pagamento de royalties, bem como há entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, acerca da “impossibilidade de prorrogação do prazo de vigência das patentes de titularidade da MONSANTO”.

Argumenta que o acordo formalizado pela Agravada e a MONSANTO foi amplamente noticiado pela mídia nacional, de modo que há a necessidade de trazer aos autos esse acordo, “visando suprimir quaisquer dúvidas que subsistem no que tange à cobrança indevida dos royalties por parte da DUPONT em virtude da exploração comercial da tecnologia RR.”

Sublinha que o referido feito corre em segredo de justiça, e que a negativa do pedido de exibição de documento fere o direito autônomo à prova e que o CPC/15 não exige a urgência para antecipação da prova.

Ressalta que, há considerar o grupo econômico integrado pela Agravada, “pressupõe-se a existência de relação íntima de negócio e de controle, gestão e interesses comuns, o que atesta, indubitavelmente, o conhecimento e acesso do acordo pela Agravada, independentemente de qual empresa do grupo econômico tenha figurado formalmente no referido documento”.

Requereu a concessão de efeito ativo ao agravo, para que se determine que a Agravada DUPONT exiba, em 05 (cinco) dias, o acordo e eventuais adendos/anexos/aditivos firmado com a MONSANTO e que deu fim à demanda judicial na qual foi condenada ao pagamento de indenização pela utilização indevida da tecnologia RR, sob as penas do artigo 400, do CPC.

No mérito, pugnou pelo provimento do recurso, para que se reforme parcialmente a decisão ora combatida, afim de que seja determinada a exibição de todo e qualquer contrato (licença, cessão, acordo extrajudicial ou judicial etc.) firmado entre MONSANTO e DUPONT, no Brasil e no exterior (sobretudo o acordo realizado nos Estados Unidos, perante o órgão antitruste americano, com pagamento de 1.75 bilhão pelo uso da tecnologia RR pela DUPONT, conforme noticiado na mídia), sob as penas do artigo 400, do CPC.

Inicialmente, o pedido liminar foi indeferido pela Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK – (contra tal decisão foi interposto Agravo Interno) e, após decisão no CONFLITO DE COMPETÊNCIA no. 1017632-78.2019.8.11.0000, os autos foram redistribuídos a esta Segunda Câmara de Direito Privado.

Quando da distribuição do recurso, proferi decisão monocrática não conhecendo do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, ante a perda do objeto dos recursos sub judice, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS RECURSOS – INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC - RECURSOS PREJUDICADOS.

1) Após a prolação da decisão objeto do agravo de instrumento, o Magistrado de piso, em 18/02/2019, proferiu nova decisão, anotando que as provas requeridas por ambas as partes são prescindíveis para o julgamento da lide e declarou encerrada a fase instrutória.

2) Tal decisão, inclusive, foi igualmente atacada via agravo de instrumento no. 1003089-70.2019.811.0000 pela agravante, o qual não foi conhecido por não encontrar respaldo legal no rol do art. 1.015 do CPC.

3) Assim, resta demonstrada a perda de objeto tanto do recurso de agravo de instrumento, quanto do agravo interno, uma vez que a decisão inicialmente atacada foi confirmada por decisão posterior e que pôs fim à fase instrutória, declarando a inutilidade dos documentos que a agravante pretende ver exibidos.

4) Portanto, o esvaziamento do interesse recursal da parte recorrente é evidente, restando configurada a perda do objeto do recurso sub judice.

5) Incidência do art. 932, III, do CPC.”

Irresignada, ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO – (“APROSOJA/MT”) interpôs o presente Agravo Interno ao argumento de que o Agravo de Instrumento originário não está prejudicado, devendo-se reformar a r. decisão monocrática para determinar que se aguarde o desfecho do Agravo de Instrumento no 1003089-70.2019.8.11.0000 e, em caso de provimento daquele recurso, conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento originário a fim de que seja determinado que a DUPONT exiba todo e qualquer contrato (licença, cessão, acordo extrajudicial ou judicial etc.) firmado com a MONSANTO, no Brasil e no exterior (sobretudo com referência ao acordo realizado nos Estados Unidos, perante o órgão antitruste norte-americano), envolvendo o uso e os direitos relativos à tecnologia RR.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que não conheceu dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3o, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Como dito, o presente recurso tem por objeto a reforma de decisão interlocutória, datada de 11/09/2018, que indeferiu pedido de exibição de documentos, pleiteado pela autora Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso – APROSOJA/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 39033-03.2014.811.0041, em trâmite na Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá.

Contudo, da análise do andamento processual no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, constata-se que, após a prolação da decisão objeto do agravo de instrumento, em 18/02/2019, o Magistrado de piso proferiu outra decisão, anotando que as provas requeridas por ambas as partes são prescindíveis para o julgamento da lide e declarou encerrada a fase instrutória.

Tal decisão, inclusive, foi igualmente atacada via agravo de instrumento no. 1003089-70.2019.811.0000 pela APROSOJA/MT, o qual não foi conhecido pelo fato de não encontrar respaldo legal no rol do art. 1.015 do CPC.

Assim, resta demonstrada a perda de objeto tanto do recurso de agravo de instrumento, quanto do agravo interno, uma vez que a decisão inicialmente atacada foi confirmada por decisão posterior e que pôs fim à fase instrutória, declarando a inutilidade dos documentos que a agravante pretende ver exibidos.

Portanto, o esvaziamento do interesse recursal da parte recorrente é evidente, restando configurada a perda do objeto dos recursos sub judice.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento e do Agravo Interno.

Notifique-se o juízo singular.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.

Cumpra-se.”

Não obstante os esforços hercúleos da parte agravante, como se vê, a decisão monocrática combatida não merece reparos.

Inicialmente ressalto que não padece de nulidade a decisão que, embora sucinta, explicita com clareza os motivos e fundamentos jurídicos que levaram o magistrado a decidir de acordo com o princípio do convencimento.

Assim, não constatados os pressupostos negativos elencados no § 1o do art. 489, do CPC, não há se falar em nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação.

Quanto ao mérito propriamente dito, ao contrário do que entende a Agravante, restou evidente a perda do objeto de ambos os recursos, porquanto estes estão relacionados à produção de prova documental.

Constata-se que na primeira decisão, objeto deste agravo, o Juízo a quo indeferiu a prova ante o fato de entender que ela é irrelevante para o julgamento da demanda e também porque a ora Agravante não provou a existência dos documentos pleiteados.

Já na segunda decisão, objeto do RAI no. 1003089-70.2019.811.0000, o Juízo a quo reforçou a desnecessidade da prova e pôs fim à fase instrutória.

Uma vez que a exibição de documentos é meio de prova e o juízo a quo pôs fim à fase instrutória, evidente a relação de prejudicialidade entre as decisões e, consequentemente, entre os agravos de instrumento interpostos.

Ademais, em consulta ao andamento processual dos autos do RAI no. 1003089-70.2019.811.0000, verifica-se que a decisão que não conheceu do recurso por não constar do rol do art. 1.015, do CPC, vem sendo mantida em grau recursal, vide o julgamento dos Aclaratórios, realizado em 24/03/2021.

Então, por qualquer ângulo que se olhe, não era mesmo o caso de conhecimento dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

É como voto.”

Ao contrário do que entende a Agravante, restou evidente a perda do objeto de ambos os recursos, porquanto estes estão relacionados à produção de prova documental.

Constata-se que na primeira decisão, objeto deste agravo, o Juízo a quo indeferiu a prova por entender que ela é irrelevante para o julgamento da demanda e também porque a ora Agravante não provou a existência dos documentos pleiteados.

Já na segunda decisão, objeto do RAI no. 1003089-70.2019.811.0000, o Juízo a quo reforçou a desnecessidade da prova e pôs fim à fase instrutória.

Uma vez que a exibição de documentos é meio de prova e o juízo a quo pôs fim à fase instrutória, evidente a relação de prejudicialidade entre as decisões e, consequentemente, entre os agravos de instrumento interpostos.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021